Tribunal: TJES
Processo: 5022886-56.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo de ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022886-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILMAR LOPES MACHADO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo de ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE APENDICECTOMIA. LACERAÇÃO DO CÓLON. COMPLICAÇÃO NÃO PREVISTA COMO RISCO INERENTE AO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE NOVA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA (COLECTOMIA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5022886-56.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GILMAR LOPES MACHADO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença (ID 14110463) julgou procedente o pedido do autor/recorrido, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de falha na prestação de serviço médico.

Irresignado, o recorrente sustenta, em suma, a ausência de ato ilícito, a quebra do nexo causal por quadro clínico preexistente do paciente (COVID) e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor indenizatório.

E não obstante as razões recursais, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Explico.

Inicialmente, não vislumbro nos autos qualquer decisão invertendo o ônus da prova e aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente.

Por isso, rejeito o recurso nesse ponto, por ausência de dialeticidade.

No mérito, a responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo para sua configuração a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso de erro médico, a responsabilidade do ente público permanece objetiva, ainda que a responsabilidade do profissional seja apurada mediante culpa.

Nesse sentido, é o entendimento que vem sendo firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em seus recentes julgamentos:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ÓBITO NEONATAL. [...] RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. [...] 1.
Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação de nexo causal entre o dano e a conduta administrativa, prescindindo da comprovação de culpa dos agentes públicos
[...]." (TJES; AC 0002106-46.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 24/01/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO FETAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. [...] III. Razões de decidir
a responsabilidade civil do estado por erro médico é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal."
(TJES; AC 0007757-56.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALECIMENTO DE RECÉM NASCIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de intempestividade: Consta a expressa intimação eletrônica do MUNICÍPIO para ciência da sentença, efetuada na data de 05/02/24, de modo que, tendo tomado ciência em 06/02/24, encontra-se tempestiva a Apelação interposta na data de 22/03/24, considerando os feriados de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas (Ato Normativo nº673/2023. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de cerceamento de defesa: Tem-se a preclusão da produção da prova somente nesta instância recursal requerida, posto que, tendo sido intimado especificamente para tal, optou a parte não apenas por permanecer inerte, mas ainda registrar que se encontrava plenamente satisfeito com o acervo probatório já produzido e requerer o imediato julgamento do feito, não podendo, pois, somente neste momento posterior ao pronunciamento desfavorável em sentença alegar a necessidade de produção da prova. Preliminar rejeitada.
3. Mérito: O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 4. No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do MUNICÍPIO DE VILA VELHA em dispensar o devido cuidado à gestante e sua filha, fato ocorrido dentro de unidade de saúde pública (Hospital Municipal de Cobilândia), estamos diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo.
[...] (TJES; AC 0033428-73.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 04/11/2024)

No caso vertente, o recorrido foi submetido a uma cirurgia de apendicectomia e, após a alta, retornou ao hospital com hemorragia digestiva.

A investigação médica subsequente constatou uma "
laceração em ângulo hepático" do cólon, o que exigiu a realização de um segundo procedimento cirúrgico de maior complexidade, uma "colectomia direita ampliada
", que consiste na remoção de parte do intestino grosso.

Comungo do mesmo entendimento adotado pelo juízo
a quo
(ID 14110463), pelos fundamentos a seguir transcritos:

“Da descrição técnica apresentada nos autos, não há relatos de complicações condizentes com aquilo que sujeitou o requerente, pois os procedimentos médicos, pós cirurgia de apendicite tiveram como desígnio tratar hemorragia decorrente de laceração do cólon em ângulo hepático, com a realização de colectomia direito ampliada, conforme laudo médico id.31037630. Vale dizer, o que se extrai da própria nota técnica coligida aos autos é que a laceração do cólon não se insere entre as possíveis complicações decorrentes do procedimento de apendicectomia, nos permitindo concluir que não decorreu de uma reação anômala atribuível ao requerente, mas ao revés teve origem em falha na realização do procedimento realizado pelo requerido.”

A argumentação do Estado de que a evolução do quadro se deu por comorbidade do paciente não se sustenta.

A própria nota técnica juntada pelo recorrente, ao listar as possíveis complicações de uma apendicectomia (peritonite, abscesso, hemorragia, obstrução intestinal e sepse), não inclui a laceração do cólon.

Tal fato, devidamente comprovado pelo laudo médico que descreve a necessidade da segunda cirurgia, evidencia que o dano não foi uma consequência natural do quadro clínico, mas sim um resultado adverso decorrente de falha durante o primeiro procedimento cirúrgico.

Assim, restam devidamente comprovados o dano (necessidade de nova cirurgia, remoção de parte do intestino, sofrimento e prolongamento do tratamento) e o nexo de causalidade entre este e a conduta dos agentes públicos.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considero-o justo e razoável, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido pela vítima e servir como medida pedagógica ao ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Assim, e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas, por força de lei. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)